Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701082-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE TUCURUI D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato de Juiz Federal da 1a Vara Subseção Judiciária de Tucuruí – PA. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal são incompetentes para processar e julgar o habeas corpus impetrado cuja autoridade coatora apontada é juiz integrante da Justiça Federal. Compete ao Tribunal Regional Federal a que a autoridade coatora se acha vinculada processar e julgar o feito (art. 108, inciso I, alínea “d”, Constituição Federal. Por outro lado, não é o caso de redistribuição à Justiça Federal. Declaro, pois, a incompetência absoluta. Intime-se o advogado com URGÊNCIA. Arquive-se. (e) Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito